Tribunal: TJDFT
Processo: 0712989-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712989-61.2019.8.07.0001 APELANTE: WANIA DE ARAGAO COSTA APELADO: THIAGO VIEIRA SOUSA DESPACHO Ao apelado para manifestar-se, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 20 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora